Tribunal: TJBA
Processo: 8134537-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134537-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLORIANO DA SILVA PAIXAO

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET.
PERCEPÇÃO NO
PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). POSSIBILIDADE.
GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES.

PRESCRIÇÃO AFASTADA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Tratando-se a hipótese de prestação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, incidindo o enunciado n° 85, da Súmula do STJ, que prescreve que “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

II.
O Estatuto dos Policiais Militares prevê, no artigo 102, que a remuneração dos policiais militares é composta, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, a exemplo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET.

I
II
. No julgamento do Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000, a Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça reconheceu a generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, diante da existência de certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que a) os alunos a Soldados passam a perceber a CET, após a conclusão do curso de formação; b) não houve a realização de processo revisional ou avaliação do trabalho de cada policial militar para implementação da vantagem; e c) todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a CET.

IV.
Nesse panorama, diante do reconhecimento do caráter genérico da GCET, resta assegurada a possibilidade de extensão do seu pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

V
.
Deste modo, tratando-se a hipótese de prestação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, incidindo o enunciado n° 85, da Súmula do STJ, que prescreve que “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

VI.
Isto posto, merece reforma a sentença para afastar a prescrição e, de outro modo, reconhecer o direito do Apelante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos.

VII
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8134537-70.2023.8.05.0001
,
figurando como apelante o
FLORIANO DA SILVA PAIXAO
e, como apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em, à unanimidade de votos,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA